Tribunal: TJPA
Processo: 0006901-38.2019.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006901-38.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ALEXSANDRO KOGA

EMBARGANTE: RONALD COSTA DA SILVA, LUCIVALDO DE SOUZA WANZELER

EMBARGADO: LUCIVALDO DE SOUZA WANZELER, ALEXSANDRO KOGA, RONALD COSTA DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. DECLARATÓRIOS QUE NÃO SE PRESTAM PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO POR TER DEIXADO DE ENFRENTAR O PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. PLEITO QUE NÃO FOI REALIZADO QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – Cuida-se de embargos de declaração interpostos por LUCIVALDO DE SOUZA WANZELER que pretende ser absolvido ou ver reconhecida a causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e RONALD COSTA DA SILVA que pleiteia a redução da sua pena, afirmando a ocorrência de equívocos na dosimetria da pena.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – O embargante LUCIVALDO DE SOUZA WANZELER aduz que as provas produzidas nos autos são insuficientes para autorizar sua condenação.

3 – O embargante LUCIVALDO DE SOUZA WANZELER alega que preenche todos os requisitos da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

4 – O embargante RONALD COSTA DA SILVA afirma a ocorrência de equívocos na dosimetria da pena.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 – Quando do provimento do apelo do Ministério Público que resultou na condenação de LUCIVALDO DE SOUZA WANZELER foram analisadas todas as provas produzidas em juízo e esta instância ad quem concluiu, ao contrário do juízo a quo, que existiam elementos suficientes do envolvimento do apelante no crime, bem como, quando da dosimetria da pena, não estavam reunidos os requisitos para reconhecer a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Desse modo, alterar esse entendimento demandaria uma nova apreciação dos elementos de cognição contidos no processo, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

6 – Quando apelou da sentença condenatória, o embargante RONALD COSTA DA SILVA não arguiu qualquer equívoco na dosimetria da pena, razão pela qual o acórdão embargado não pode ser considerado omisso por ter deixado de enfrentar essa questão.

IV – DISPOSITIVO

7 – Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LUCIVALDO DE SOUZA WANZELLER e RONALD COSTA DA SILVA
opuseram, com fundamento no art. 619 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o V. Acórdão nº 21253859, publicado no DJ de 08/08/2024, de minha relatoria.

O embargante
LUCIVALDO DE SOUZA WANZELLER

sustenta que há contradição do acórdão com as provas dos autos, pois estas, em nenhum momento, demonstraram seu envolvimento no crime.

Aduz ainda que não há motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal, bem como deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o acolhimento dos declaratórios para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Por sua vez, o embargante
RONALD COSTA DA SILVA
alega que houve desproporcionalidade na fixação da pena base, tendo em vista a inexistência de motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal, bem como inexiste qualquer óbice para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de reduzir as reprimendas que lhe foram infligidas.

Nesta Superior Instância, O Custos legis opinou pelo conhecimento e rejeição de ambos os embargos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE LUCIVALDO DE SOUZA WANZELER

O embargante
LUCIVALDO DE SOUZA WANZELLER

sustenta que há contradição do acórdão com as provas dos autos, pois estas, em nenhum momento, demonstraram seu envolvimento no crime. Diz ainda que não há motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal, bem como deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Esclareça-se, inicialmente, que o embargante foi condenado pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, depois deste órgão fracionário dar provimento ao apelo do Ministério Público contra a sentença que o absolveu do cometimento deste delito.

Na oportunidade do julgamento do recurso, foram analisadas todas as provas produzidas em juízo e esta instância ad quem concluiu, ao contrário do juízo a quo, que existiam elementos suficientes do envolvimento do apelante no crime, bem como, quando da dosimetria da pena, não estavam reunidos os requisitos para reconhecer a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Desse modo, alterar esse entendimento demandaria uma nova apreciação dos elementos de cognição contidos no processo, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Por isso, rejeito o presente argumento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RONALD COSTA DA SILVA

O embargante alega que houve desproporcionalidade na fixação da pena base, tendo em vista a inexistência de motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal, bem como inexiste qualquer óbice para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006.

Ocorre que, quando apelou da sentença, o embargante não suscitou qualquer equívoco na dosimetria da pena, motivo pelo qual, quanto a esse ponto, o acórdão não pode ser considerado omisso.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/02/2025